Tribunal: TJES
Processo: 0008238-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008238-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIS ALIMENTOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS. UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL INIDÔNEA. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA OPERAÇÃO COMERCIAL. DESISTÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO NÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de auto de infração c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos voltados à anulação do Auto de Infração nº 5.026.594-4, lavrado em 31/01/2017, sob a acusação de utilização de documento fiscal inidôneo para eximir-se do pagamento de ICMS, decorrente de operações realizadas entre 2013 e 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível declarar a nulidade do auto de infração por utilização de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, diante da alegação de boa-fé do contribuinte; (ii) estabelecer se a autuação fiscal enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 509 do STJ admite o aproveitamento de créditos de ICMS oriundos de nota fiscal posteriormente declarada inidônea apenas quando comprovada a boa-fé do comerciante e demonstrada a veracidade da compra e venda.

A juntada de notas fiscais e registros em livros fiscais constitui prova meramente formal, insuficiente para comprovar a efetiva realização das operações (entrega das mercadorias e fluxo financeiro), especialmente diante da inidoneidade reconhecida da empresa emitente.

A apelante desiste da perícia contábil previamente requerida e deferida, deixando de produzir prova técnica adequada para demonstrar ausência de proveito tributário ou confirmar a veracidade das operações.

O lançamento tributário possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte apresentar prova inequívoca para afastá-la, ônus do qual a apelante não se desincumbe.

A existência de execuções fiscais ajuizadas contra a empresa emitente das notas não afasta a infração imputada à apelante, pois a conduta de utilização de documento fiscal inidôneo em sua escrituração é autônoma.

Inexistindo ilicitude na atuação fiscal, não se configura dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de auto de infração por utilização de nota fiscal declarada inidônea exige prova material da efetiva operação comercial, não bastando documentação formal.

A desistência de prova pericial apta a comprovar as alegações do contribuinte impede o afastamento da presunção de legitimidade do lançamento tributário.

A regular atuação fiscal, sem comprovação de ilegalidade, não gera direito à indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0008238-10.2018.8.08.0024

APELANTE:

C.D LIPPHAUS ALIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI - ME

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
C.D LIPPHAUS ALIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI - ME

contra a sentença de Id 19025565, por meio da qual o juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, em “Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Indenização por Danos Morais” ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (Id 19025566), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)

agiu com estrita boa-fé, adquirindo insumos (sacolas plásticas) de empresa que possuía inscrição estadual ativa e licenças válidas à época dos fatos;

II)

não houve aproveitamento de crédito de ICMS, uma vez que a empresa operava sob regime de base de cálculo reduzida com vedação de creditamento, o que afastaria a materialidade da infração;

III)

a prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a veracidade das operações, tornando desnecessária a perícia contábil anteriormente deferida;

IV)

a própria Administração Estadual ajuizou execuções fiscais contra a emitente AMS Mercantil, reconhecendo-a como o real sujeito passivo da obrigação.

Contrarrazões de Id 19025570, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a autora, ora apelante, que realizou transações comerciais com a empresa AMS Mercantil Eireli – ME entre os anos de 2013 e 2014, voltadas à aquisição de insumos (sacolas plásticas) para sua atividade de comércio de carnes. Em decorrência de tais operações, a recorrente foi autuada pelo Fisco Estadual em 31/01/2017, por meio do Auto de Infração nº 5.026.594-4 (FL.16), sob a fundamentação de “
utilizar documento fiscal inidôneo para eximir-se do pagamento do imposto devido”
.

A autora fundamenta o ajuizamento da demanda alegando ter agido com estrita boa-fé, haja vista que a empresa emitente encontrava-se regularmente inscrita no cadastro estadual à época, além de asseverar que as operações sequer permitiam o aproveitamento de créditos tributários, dada a redução de 100% da base de cálculo do imposto para os produtos comercializados.

A controvérsia cinge-se, pois, em verificar a legalidade do Auto de Infração nº 5.026.594-4, fundamentado na utilização de notas fiscais inidôneas e a eventual ocorrência de dano extrapatrimonial à empresa.

Pois bem. O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de sua Súmula 509 estabelece que:
"É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea,
quando demonstrada a veracidade da compra e venda".

No caso em tela, embora a apelante sustente a regularidade das transações, o acervo probatório restou insuficiente. Como bem pontuou o juízo a quo, a mera juntada de notas fiscais e registros em livros fiscais próprios constitui prova apenas formal, insuficiente para atestar a realidade material/fática da operação (entrega das mercadorias e fluxo financeiro) diante da inidoneidade da emitente.

Do mesmo modo, com relação ao argumento de que não houve creditamento indevido, tem-se que a própria apelante inicialmente requereu a realização de perícia contábil, que foi prontamente deferida pelo juízo a quo, sendo nomeado perito (Id 19025553). Ocorre que, posteriormente, a recorrente
desistiu voluntariamente

da produção da referida prova técnica
(Id 19025559).

Ao renunciar à perícia — via técnica capaz de esmiuçar a escrita contábil e confirmar a ausência de proveito tributário — a apelante assumiu o risco processual e não se desincumbiu do ônus, que lhe competia, de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo fiscal. Nesse sentido, observe-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 284/STF E 283/STF. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ILIDIDA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 4. No caso, o Tribunal de origem dispôs que a então embargante, embora intimada, não manifestou interesse em produzir qualquer prova que pudesse afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Por sua vez, a ora recorrente sustentou que a irregularidade apontada não demandaria produção de provas.
5. O lançamento fiscal é ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastada mediante prova inequívoca
a cargo do interessado.
Citem-se: REsp n. 1.108.111/PB, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2009;REsp n. 1.821.428/PB, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.6. Isso considerado, inviável a revisão da conclusão do acórdão no sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor do óbice inscrito na Súmula 7/STJ.7. Agravo interno não provido (STJ. AgInt no AREsp: 2387744/SP. 2023/0204372-3. Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 11/12/23. DJe 14/12/23). (grifo nosso)

Sem a prova da veracidade das operações, prevalece, portanto, a higidez do lançamento tributário efetuado pelo Estado.

Outrossim, quanto ao ajuizamento de execuções fiscais em face da empresa AMS Mercantil, tal fato não exime a responsabilidade da apelante. A infração imputada à recorrente é autônoma (utilizar documento inidôneo em sua escrituração), subsistindo independentemente das medidas tomadas contra a empresa que originalmente emitiu as notas consideradas inidôneas e utilizadas pela apelante.

Por fim, inexistindo ato ilícito por parte do Fisco Estadual, não há que se falar em reparação por danos morais.

Ante o exposto,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026